Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFESA. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. JUNTADA DE PEÇA DIVERSA. REVELIA DECRETADA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O artigo 223 do Código de Processo Civil estabelece que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

2. O § 1o do citado artigo define a justa causa como sendo o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

3. Não havendo comprovação de justa causa, é inviável oportunizar à parte a prática do ato processual.

4. Recurso não provido.